Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702076-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES D E S P A C H O Verifica-se que a Procuradoria de Justiça suscitou na sua manifestação de ID 67786865, preliminar de não conhecimento da apelação interposta pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), por ofensa ao princípio da dialeticidade. Na oportunidade, esclareceu que a referida apelante não enfrentou “especificamente os fundamentos da sentença, consubstanciada em rescisão unilateral de plano de saúde perpetrada pela apelante, ante a ausência de informações adequadas acerca da possibilidade de migração/portabilidade, conduta esta que se mostra contrária aos princípios da boa-fé e da equidade (artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, do CDC) – enquanto que as razões recursais estão assentadas em tese de defesa de ato de negativa de tratamento médico.” Portanto, necessária a intimação das partes para que se manifestem sobre a preliminar arguida, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão não surpresa. Caso a apelante Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) mantenha os termos do recurso interposto, deverá realizar o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que não o fez juntamente com a interposição do recurso e tampouco litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Sendo assim: a) Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento da apelação interposta pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela Procuradoria de Justiça; b) Intime-se a apelante Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator